Tribunal: TJDFT
Processo: 0740806-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0740806-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SPLENDIDO INCORPORACOES E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A AGRAVADO: CARRERES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SPLENDIDO INCORPORACOES E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 16a Vara Cível de Brasília, Dr. Cleber de Andrade Pinto, que, em sede de cumprimento de sentença movido por CARRERES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, indeferiu o pedido liminar de suspensão do leilão e negou a fixação de percentual mínimo de arrematação. Em suas razões recursais (ID 76539247), o agravante alega que os valores obtidos nas arrematações dos imóveis penhorados são manifestamente aquém ao valor de mercado. Esclarece que, não refletindo a evolução da obra, a avaliação judicial homologada considerou o valor das unidades prediais com base no estágio de obra de 55% de conclusão, contudo a obra se encontra atualmente com 90% de conclusão, o que justificaria nova avaliação para refletir o valor real dos bens. Aponta o art. 891, parágrafo único, do CPC, que veda arrematação por preço vil, e o art. 805 do CPC, que consagra o princípio da menor onerosidade da execução, e argumenta que a homologação das arrematações, sem nova avaliação, configura afronta à função social da execução e propicia o enriquecimento ilícito dos arrematantes. Afirma a existência de risco de dano irreparável e a plausibilidade do direito invocado diante da iminência de expedição das cartas de arrematação e registro dos imóveis em nome dos arrematantes, o que tornaria inócua eventual decisão favorável no julgamento do mérito. Requer liminarmente a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que sejam obstados a homologação das arrematações dos imóveis indicados e quaisquer atos tendentes à expedição de cartas de arrematação ou transferência de titularidade até o julgamento final do recurso, ou, subsidiariamente, para que seja determinada a suspensão parcial dos efeitos do leilão, com retenção dos valores depositados em conta judicial, além de nomeação de perito para nova avaliação das unidades para embasar eventual reanálise do preço vil e eventual inutilização das arrematações. No mérito, roga pela reforma da decisão para que seja declarada a invalidade da homologação das arrematações e seja determinada nova avaliação e reapreciação do leilão, ou, alternativamente, seja fixado percentual mínimo de arrematação compatível com o valor real de mercado. Preparo regular (ID 76542193). É a síntese do que interessa. DECIDO Chamo o feito à ordem. Conforme certidão de ID 76575324, “Trata-se de repetição da petição do Agravo de Instrumento no 0740802-56.2025.8.07.0000, distribuído para o Desembargador Relator MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, em 22/09/2025, às 16:57.” De fato, o presente agravo de instrumento foi protocolado e distribuído em 22/09/2025, às 17:02:20, isto é, posteriormente ao idêntico agravo de instrumento n. 0740802-56.2025.8.07.0000, protocolado em 22/09/2025, às 16:57:08. Logo, ao configurar repetição do agravo de instrumento precedentemente interposto, o presente recurso deve ter o seu processamento obstado, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa. Com efeito, o ato jurídico de interposição do recurso veda o conhecimento de recurso renovado ou duplicado, pois não admissível a existência de recursos simultâneos contra uma mesma decisão. Do exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Arquivem-se os autos. P. I. Brasília/DF, 25 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator